Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719732-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TABATA LARISSA ARRAIS MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tabata Larissa Arrais Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 92339712 do processo n. 0717812-15.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Banco do Brasil S.A., deixou de analisar petição apresentada pela executada, ora agravante, ante a inadequação da via eleita. Em suas razões recursais (ID 26643095), relata a agravante que se trata, na origem, de cumprimento de sentença decorrente de ação monitória na qual se julgou procedente o pedido para condenar a ré F&amp;T Comércio Varejista de Roupas Ltda. – ME, incluindo as avalistas Francilene Nunes Chaves Curado e Tabata Larissa Arrais Monteiro (ora agravante), ao pagamento de 164.411,79 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e setenta e nove centavos), em razão do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. Afirma que no curso da execução, após diversas tentativas de penhora de bens das executas, a parte ora agravante, que havia sido citada por edital, apresentou petição (ID 26643103) requerendo os benefícios da gratuidade de justiça, bem como a juntada de Contrato Particular de Confissão de Dívida firmado com a pessoa de Geraldina Teles Monteiro Lopes. Aduz que Geraldina seria a real proprietária da empresa executada, e que a agravante seria apenas sua funcionária, sendo que não se recorda de ter assinado como avalista o contrato objeto da presente execução. Requereu, portanto, a substituição do polo passivo para constar Geraldina Teles Monteiro Lopes, a qual teria confessado o débito por meio do instrumento contratual apresentado. Conta que o Juízo da origem não apreciou os pedidos formulados na referia petição, por inadequação da via eleita. Portanto, sustenta a agravante que o Juízo não poderia ter deixado de analisar seu pedido de gratuidade de justiça e de substituição do polo passivo, em razão da confissão de dívida mencionada. Obtempera que percebe remuneração bruta de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e que não teria condições de arcar com as custas do processo. Defende que estaria presente a probabilidade de provimento do recurso, em razão dos documentos apresentados, e que haveria perigo de dano, haja vista a possibilidade de ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja analisado, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, bem como o pedido de inclusão da real devedora no polo passivo, em razão do instrumento de confissão de dívida apresentado. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 26643099). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, a despeito do pedido de concessão de gratuidade de justiça, verifica-se que a agravante efetuou o recolhimento do preparo, conforme ID 26643099. Como cediço, o recolhimento do preparo pela agravante constitui ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira, o que, ao menos a princípio, obsta o deferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica. Ademais, não se afigura viável, ao menos neste instante processual, a pretensão de substituição do polo passivo para incluir terceiro que não possui relação com a lide, sendo certo que a assunção de dívida por terceiro pressupõe a anuência do credor, a teor do art. 299 do CC, o que não ocorreu no caso em tela. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o feito tramita regularmente na origem com os atos em direção à satisfação do direito do agravado, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 22 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora